Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.

1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.

3. Embargos de declaração desprovidos.